Tribunal: TJSP
Processo: 2051067-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação de exigir contas – Cumprimento provisório de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a prestar as contas na forma prevista no artigo 550, §1o do Código de Processo Civil – Insurgência da executada – Pendência de julgamento do recurso especial que não obsta a continuidade do feito – Recurso que não foi recebido com efeito suspensivo pela superior instância –

Ementa:
Ação de exigir contas – Cumprimento provisório de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a prestar as contas na forma prevista no artigo 550, §1o do Código de Processo Civil – Insurgência da executada – Pendência de julgamento do recurso especial que não obsta a continuidade do feito – Recurso que não foi recebido com efeito suspensivo pela superior instância – Decisão mantida - Recurso não provido.